Tribunal: TJPA
Processo: 0025033-15.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025033-15.2011.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELADO: PATRICIA CAVALEIRO DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Inexistência De Vícios. Rediscussão De Matéria Já Decidida. Embargos Rejeitados.

I.
Caso Em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Construtora Village Eireli em face do acórdão que manteve decisão anterior, a qual condenou a embargante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, devido ao atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido pela parte adversa.

II.
Questão Em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há vícios no acórdão embargado, como omissão ou contradição; (ii) determinar se é possível rediscutir matéria já decidida sob o argumento de ausência de fundamentação.

III.
Razões De Decidir

3.

Os embargos de declaração não servem para rediscutir matéria já decidida, devendo sua função se restringir à correção de vícios como omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

4.

No presente caso, não se verifica qualquer omissão ou contradição que justifique a modificação da decisão. A embargante apenas expressa inconformismo com o entendimento já consolidado.

5.

A decisão atacada fundamenta adequadamente a condenação por danos morais, considerando o longo atraso na entrega do imóvel e a recusa em restituir as parcelas pagas, sendo suficiente para manter a condenação.

IV.
Dispositivo E Tese

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, salvo se houver vícios no julgado, como omissão, contradição ou obscuridade.

2.

A condenação por danos morais é mantida quando devidamente fundamentada na extensão dos prejuízos experimentados pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2 - Segunda Turma, j. 14.03.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
,
em
face do Acórdão (PJe ID nº 16662372), de minha relatoria,
julgado na 37ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado –plenário virtual,
que conheceu e negou provimento a Apelação Cível interposta, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS CORRIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL FIXADO EM 10 MIL REAIS. DANO MATERIAL NA FORMA DE LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. É lícito o prazo de tolerância de 180 dias, mas sendo úteis impõe uma onerosidade excessiva ao consumidor. Precedente do STJ. Dias devem ser corridos.

2. Dano material presumido em caso de entrega da obra por culpa do promitente vendedor.

3. Atraso na entrega do imóvel superior a 2 anos gerando o reconhecimento de dano extrapatrimonial.

4. Apelo conhecido e não provido
”.

Em suas razões recursais, discorre o embargante que “
a decisão embargada dentre outras coisas condenou a ora embargante ao pagamento de danos morais em favor da parte adversa, no valor de R$ 10.000,00, sem, contudo, a devida fundamentação a respeito deste entendimento. Com efeito, se trata de decisão omissa, na medida em que carece de fundamentação, bem como pelo fato de não tratar sobre questão a qual deveria se pronunciar”.

Foram apresentadas contrarrazões aos Aclaratórios.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que “
a decisão embargada dentre outras coisas condenou a ora embargante ao pagamento de danos morais em favor da parte adversa, no valor de R$ 10.000,00, sem, contudo, a devida fundamentação a respeito deste entendimento”.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição e erro material no julgado, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque, d
a análise dos autos, bastaria uma leitura atenta do ora embargante para compreensão de que o patamar adotado pelo Juízo
a quo
se revelava adequado e razoável, exercendo sua finalidade pedagógica, sobretudo considerando que houve “
um atraso em prazo superior a 02 (dois) anos, o que caracteriza um longo período sem que a parte possa dispor de seu patrimônio”.

Reforçando o exposto, em que pese entender desnecessário, colaciono, ilustrativamente, os seguintes julgados desta e. Turma julgadora, que utiliza o mesmo patamar indenizatório:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o atraso na entrega do imóvel além daquele pactuado contratualmente, caracteriza a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa do consumidor. Nesse sentido, o descumprimento do contrato extrapolou a esfera do mero aborrecimento. Assim, o atraso significativo na conclusão das obras equivale à falha na prestação do serviço, manifestando o descaso da empresa apelada com o cumprimento da obrigação avençada.

2.

Desse modo, entendo que a verba compensatória deve ser fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual atende os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito.

3.

Além disso, não verifico que o pagamento dos danos morais cumulado com as multas contratuais ocasionaria em uma excessiva indenização.

4.

Recurso
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802012-49.2017.8.14.0015 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/07/2024).

EMENTA:
I-A inexecução do contrato pelo promitente-vendedor, que não entrega o imóvel na data estipulada, gera dano presumido ao consumidor adquirente do bem. Portanto, mostra-se pertinente a aplicação de lucros cessantes.
II – Descabida é a justificativa de que a parte autora não pagou integralmente o imóvel e por isso não faria jus a integralidade dos lucros cessantes, considerando que a razão do pagamento desse tipo de indenização é compensar os valores que o adquirente do imóvel poderia aferir com seu aluguel, uma vez que, tratando-se do valor adimplido, claramente, a verba não é suficiente a cobrir aluguel de um imóvel do mesmo padrão. III – Já se encontra pacificado o entendimento de que os lucros cessantes são cabíveis durante o período de mora da construtora, ou seja, a partir do atraso na entrega até a efetiva entrega ou até rescisão contratual.
IV –

Dano moral. Atraso na obra que extrapola o aborrecimento.

Cabível, ao caso, a redução dos danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de atender a proporcionalidade e razoabilidade.

Adequação ao

entendimento

do

E. TJPA.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para atender o pedido do recorrente de redução do valor do dano moral e em relação ao quantum dos lucros cessantes,
fixado no

percentual de 0,5% sobre o valor total do imóvel.
No mais, deve ser mantida a sentença.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0842535-50.2019.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE PELA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

No momento da aquisição do imóvel, a apelante figurava na qualidade de fornecedora (construtora), não podendo, portanto, se escusar da responsabilidade pelo atraso da obra. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Rejeitada.

2.

O atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor acarreta o dever de restituição integral das parcelas pagas, quando da rescisão contratual. Entendimento sumulado pelo STJ. Hipótese dos autos em que incontroverso o atraso na entrega do imóvel resta configurada a culpa exclusiva da parte ré, impondo-se a restituição integral dos valores pagos. Reforma da sentença que se impõe.

3.

Ocorrência de dano moral na hipótese dos autos, considerando-se o longo atraso na entrega do imóvel, além da negativa de restituição das parcelas pagas. Reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 que se mostra adequado ao caso concreto.

4.

Recurso de Apelação da ré CONHECIDO e DESPROVIDO À UNANIMIDADE. Recurso Adesivo da autora CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0817317-20.2019.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/05/2023)
”
.

Desse modo, a fim de que não paire nenhuma dúvida acerca do acerto do acórdão ora embargado,
inexiste,
repiso, qualquer vício a ser reconhecimento no
decisum
questionado, tendo sido
enfrentado satisfatoriamente os argumentos trazidos pela parte.

Ademais, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Por derradeiro, os presentes Aclaratórios nada mais são, do que a reiteração quanto ao inconformismo do embargante, que tenta a todo custo reformar a decisão colegiada deste e. Tribunal, com nítido intuito protelatório, beirando a litigância de má-fé.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/10/2024